Tribunal: TJSP
Processo: 2261579-67.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO c.c. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita ao agravante e reconheceu sua litigância de má-fé, condenando-o ao pagamento de multa – Pleito de reforma da decisão – Cabimento em parte – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Inadequação do recurso interposto – Decisão que não pode ser objeto

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO c.c. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita ao agravante e reconheceu sua litigância de má-fé, condenando-o ao pagamento de multa – Pleito de reforma da decisão – Cabimento em parte – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Inadequação do recurso interposto – Decisão que não pode ser objeto de agravo de instrumento, pois não está elencada no rol do art. 1.015 do CPC – Recurso que não pode ser conhecido nesse tocante – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Agravante que pode ser enquadrado na condição de necessitado a que alude o art. 98 do CPC – Declaração de pobreza e documentos juntados aos autos que são suficientes para demonstrar a sua hipossuficiência – Decisão reformada – AGRAVO DE INSTRUMENTO conhecido em parte e, na parte conhecida, provido apenas para conceder os benefícios da justiça gratuita ao agravante.